Tribunal: TJDFT
Processo: 0721968-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721968-47.2022.8.07.0020 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Luminar Saúde Associação de Assistência à Saúde Embargada: Rosangela Maria de Aquino D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela associação Luminar Saúde Associação de Assistência à Saúde contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator